Tribunal: STF
Processo: Rcl 71844
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTE RELATOR NA RCL 68.964. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RMP Construções e Engenharia Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos da Reclamação Trabalhista  nº 0000118-76.2022.5.10.0009, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324, no RE 958.252 - Tema 725 da repercussão geral, bem como de descumprimento da decisão emanada na Reclamação Constitucional 63.453 desta Suprema Corte. 



    Narra a parte reclamante que foi demandada na origem em ação trabalhista proposta por Julianna Araújo Maia, na qual requeria diversas verbas trabalhistas decorrentes de alegado vínculo empregatício. 



    Relata que o Juízo de origem julgara procedente a ação trabalhista para reconhecer o vínculo de emprego entre a beneficiária e a empresa ora reclamante. Sustenta que, ao assim proceder, o Juízo reclamado afrontou o entendimento firmado na decisão proferida no julgamento da ADPF 324 desta Suprema Corte, na medida em que desconsiderou “que a parte beneficiária prestava serviços autônomos de demandas específicas de arquitetura, voltado para realização de obras, sem subordinação técnica e sem controle de jornada (...) mediante as Notas Fiscais emitidas por meio da pessoa jurídica constituída pela beneficiária” (doc. 1, p. 2)



    Salienta, então, ter ajuizado Reclamação Constitucional neste STF, autuada sob o nº 68.964, distribuída à minha relatoria, que foi julgada procedente. Nada obstante, ao julgar novamente a ação trabalhista, o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Brasília “a autoridade reclamada, de forma injustificada, desrespeitou a referida decisão, proferindo novo julgamento em termos praticamente idênticos àqueles constantes da decisão anteriormente cassada” (doc. 1, p. 5).



    Assim, aduz o reclamante que a nova sentença manteve o reconhecimento de vínculo empregatício e condenou o reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas de natureza pecuniária, descumprindo, portanto, a decisão proferida na Rcl 68.964, de minha relatoria. 



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de cassar a decisão reclamada.



     A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo, em síntese que “a discussão acerca da terceirização, no processo 0000118-76.2022.5.10.0009, restringiase ao interregno de 01/06/2020, quando o trabalhador passou a receber pagamentos por intermédio de pessoa por ele recém-constituída, ao término da prestação dos serviços em 11/09/2020. No período de 28/11/2017 a 30/06/2020, não houve formalização de contrato, nem emissão de recibo de pagamento a autônomo (RPA), nem ainda qualquer outro tipo de documentação do ajuste havido entre as partes ou dos pagamentos efetuados ao trabalhador.” (doc. 25, p. 2). Informou ainda que “Embora a empresa tenha alegado em sua contestação à reclamação trabalhista que não havia entre os litigantes vínculo de subordinação, em momento algum houve sequer alegação de terceirização nessa fase inicial da relação entre as partes” (doc. 25, p. 2)



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, “que RMP Construções e Engenharia Ltda NÃO firmou com a Arquiteta nenhum contrato de prestação de serviço autônomo. A empregada que trabalhou de 28/11/2017 a 11/09/2020 não assinava contrato de prestação de serviço autônomo, não emitia notas fiscais, tampouco havia o pagamento de RPA e ISS” (doc. 25, p. 2). Aduz, ainda, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias e que o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu do exame do acervo fático-probatório produzido na origem, motivo pelo qual não haveria estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas vinculantes suscitados.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324. 



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a arquiteta e a construtora reclamante, por considerar fraudulenta a prestação autônoma de serviços, conforme se observa do seguinte excerto da sentença reclamada (doc. 16, p. 5/6): 



    “Não há dissenso das partes quanto à prestação de serviços da reclamante em favor da reclamada no período de 28/11/2017 a 11/09/2020. Na ausência de formalização de contrato de prestação autônoma de serviços, especialmente emissão de recibo de pagamento a autônomo (RPA) e o recolhimento do imposto sobre serviços (ISS), não há azo à aplicação do art. 442-B da CLT. Em semelhante contexto, havendo reconhecimento da prestação de serviços habitual no âmbito do empreendimento patronal, configura-se o contrato tácito de trabalho, nos moldes do art. 443 da CLT, sendo presumida a subordinação por força do art. 447 do mesmo diploma legal. 



    Embora a partir de julho/2020 a reclamante tenha passado a emitir notas fiscais por meio de empresa por ela constituída, não há sequer notícia de que tenha havido substancial alteração na dinâmica da prestação de trabalho em favor da reclamada. Logo, à luz do art. 9º da CLT, a realização de pagamentos por intermédio de pessoa jurídica encontra-se eivada de nulidade, por destinar-se a simular relação contratual de outra natureza. [...]



    Não obstante, diante do acórdão proferido pelo STF na Rcl 68964 /DF, este juízo agora toma conhecimento de que a Suprema Corte adota presunção absoluta de legitimidade de qualquer terceirização, não mais sendo possível, portanto, o exame da validade do correspondente negócio jurídico, mesmo no caso de empregados que passam a ser contratados por intermédio de pessoa jurídica por eles constituída. Neste contexto, cumpre reconhecer o vínculo empregatício apenas no interregno anterior à atuação da reclamante por intermédio de pessoa jurídica. 



    Determina-se à primeira reclamada que proceda ao registro na CTPS da reclamante, fazendo constar a admissão da reclamante em 28/11/2017, na função de arquiteta, com remuneração correspondente ao piso salarial da Lei 4.950-A /1966, e rescisão contratual em 30/06/2020.”



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre o escritório de advocacia e seu sócio, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324. Em caso análogo ao dos autos, cito o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 68.964, em decisão monocrática, transitada em julgado, cuja ementa se transcreve: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 68.964, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/06/2024).



    Com efeito, observa-se que este STF apreciou reclamação anterior proposta pela mesma empresa reclamante tendo por objeto a mesma ação trabalhista ora em debate. A presente reclamação, assim, veicula reiteração da Reclamação 68.964, cujo julgamento de procedência assentou que o reconhecimento de vínculo de emprego entre a ora reclamante e a beneficiária Julianna Araújo Maia ocorreu em afronta às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema-RG 725. Portanto, na reclamação anterior, esta Corte já assentara a procedência dos argumentos da reclamante, sob o fundamento de que o Juízo a quo não poderia reconhecer o vínculo de emprego entre a arquiteta e a construtora ora reclamante. 



    Diante do cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Brasília, constata-se claro descompasso entre o que restou decidido na origem e a decisão proferida na Rcl 68.964, na medida em que a sentença ora impugnada reconheceu novamente a existência de vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando a prestação autônoma de serviços, validamente firmada entre pessoas hipersuficientes. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Brasília nos autos do Processo nº 0000118-76.2022.5.10.0009, julgando improcedente a reclamação trabalhista de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente